Tribunal: TJES
Processo: 5001114-33.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001114-33.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOLPHO VICENTINI SIEPIERSKI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA TAREFA. TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA VOLUNTARIAMENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo recorrente em face da instituição financeira recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que, por meio de um contato via WhatsApp em 04 de setembro de 2023, foi atraído por uma promessa de renda extra por meio da avaliação de estabelecimentos. Após, foi direcionado a um grupo no Telegram, onde fraudadores, passando-se por mentores e recepcionistas, o teriam induzido a realizar uma série de transferências financeiras via PIX, sob a promessa de que os valores seriam devolvidos com comissões. Confiando na aparente legimidade do esquema, o Recorrente realizou diversas transações que totalizaram um prejuízo de R$14.624,00 (quatorze mil, seiscentos e vinte e quatro reais). Após os pagamentos, os golpistas cessaram a comunicação e não realizaram os estornos devidos , chegando a exigir um novo pagamento de mais de R$14.000,00 para "reparar" um suposto erro e liberar os fundos.

A r. Sentença (ID
14911113
) JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte fundamento:

“
[...] Em defesa a parte requerida sustenta que o requerente iniciou as transações em razão do recebimento de mensagens em seu whatsapp e passou a seguir instruções de pessoa totalmente distinta da requerida, o que vislumbra conforme os documentos acostados pelo próprio requerente no Id nº 39903358.

Desta forma, estando à míngua de suporte probatório que sustente sua tese, entendo que não há possibilidade de acolher a pretensão autoral, ou seja, não houve evidencias que sustentem alguma facilitação ou participação da requerida nos pagamentos realizados pelo requerente.
”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 14911114), pretendendo a reforma total da r. Sentença.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que, embora a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, a inversão do ônus da prova não significa a responsabilização do fornecedor de serviços por todo e qualquer dano causado ao consumidor. Outrossim, as provas constantes dos autos somadas à própria narrativa autoral demonstra que as operações de transferências via pix foram feitas voluntariamente.

Tem-se que a autora foi induzida por criminoso, de modo a incorrer em erro e ser vítima de fraude, da qual o recorrido não pode ser responsabilizado, seja por não ser o responsável pela mensagem falsa enviada pelo
whatsapp
, seja pelo pagamento ter sido efetuado por transferência proveniente de ato do próprio recorrente somado à de terceiro fraudador, que deu causa ao evento.

Ademais, não se trata de fortuito interno do banco recorrido, porquanto a operação não ocorreu em ambiente virtual do mesmo, nem em nenhuma de suas agências ou com participação de funcionário da instituição.

Por consequência, não houve falha na prestação dos serviços do recorrido, tendo a recorrente sido induzida a erro por criminoso, de modo que não pode o recorrido ser responsabilizado. Deste modo, se aplica ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, III, do CDC, pelos danos materiais e extrapatrimoniais suportados. Nesse mesmo sentido:

BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Alegação de falha na prestação de serviços bancários que permitiu a efetivação de transações fraudulentas -
"Golpe das Tarefas" - Operações PIX - Autor que, no intuito de obter uma vantagem ("renda extra"), procedeu, de maneira voluntária, transferências de valores a terceiros - Falha na prestação do serviço bancário não evidenciada – Excludente do CDC, art. 14, § 3º, II caracterizada
– Sentença mantida - Recurso desprovido; e, majorados honorários advocatícios ( NCPC, art. 85, § 11) (TJ-SP - Apelação Cível: 10001004120248260116 Campos do Jordão, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 01/10/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - "Golpe dO FALSO EMPREGO" OU "GOLPE DAS TAREFAS" - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão à atribuição de responsabilidade aos corréus, por serem mantenedores das contas de depósito em favor das quais foram realizadas, voluntariamente, transferências bancárias destinadas a terceiros estranhos à lide, ludibriada pela expectativa de contratação de emprego e recebimento de comissão por vendas – Inadmissibilidade
– Nexo causal quebrado pela culpa exclusiva da vítima, independentemente da responsabilização objetiva das instituições financeiras
(Súmula 479/STJ) – Estratagema de constatação possível ao cidadão médio – Precedentes. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10051786020248260554 Santo André, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 29/10/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
GOLPE DAS TAREFAS . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. OPERAÇÕES REALIZADAS DE FORMA VOLUNTÁRIA. CULPA DE TERCEIRO . ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO DESPROVIDO . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08086859420248190202, Relator.: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2025, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/05/2025)

4ª CÂMARA CÍVEL - RECIFE RECURSO DE APELAÇÃO: 0000650-39.2024.8.17 .2950 RECORRENTE: BARBARA THALIA CONCEICAO GOMES RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. RELATOR: HUMBERTO VASCONCELOS DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO INDENIZATÓRIA. "GOLPE DA TAREFA". TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA . FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. I . CASO EM EXAME Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de transferências via PIX realizadas pela autora, vítima do "golpe da tarefa". A recorrente alega falha na prestação do serviço bancário e busca a reforma do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . As questões em discussão consistem em: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente por prejuízos oriundos de fraude iniciada em rede social e consumada por meio de transferências voluntárias da própria correntista; e (ii) se tal evento se caracteriza como fortuito interno, a atrair a responsabilidade do fornecedor, ou como fortuito externo, apto a excluí-la. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é elidida pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art . 14, § 3º, II, do referido diploma legal. 4. A fraude conhecida como "golpe da tarefa", originada em ambiente externo ao sistema bancário e que depende da cooperação voluntária da vítima para a realização de transferências, configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido. 5 . A conduta da consumidora que, atraída por promessas de ganhos fáceis e incompatíveis com a realidade, realiza sucessivas transações para pessoas desconhecidas sem a devida cautela, caracteriza culpa exclusiva, afastando o dever de indenizar da instituição financeira, que atuou como mera processadora das ordens de pagamento legitimamente emitidas. 6. A utilização da técnica de fundamentação “per relationem”, por meio da qual se adota a fundamentação da decisão recorrida como razões de decidir, é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não acarreta nulidade do julgado. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes do 'golpe da tarefa' quando a fraude se origina em ambiente externo e se consuma mediante transferências voluntárias via PIX realizadas pela própria vítima, por se tratar de fortuito externo caracterizado pela culpa exclusiva do consumidor e de terceiro .
" Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp n . 2.454.199/RJ, Acórdão 1799679, 07115334720228070009, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos deste recurso, acordam os Desembargadores que compõem a 4ª Câmara Cível - Recife, à unanimidade de votos, em não prover o recurso, tudo nos termos do voto do Relator . Recife, data de registro no sistema. Humberto Vasconcelos Relator. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00006503920248172950, Relator: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 27/08/2025, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)